Tribunal: TJDFT
Processo: 0749077-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749077-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVIN HENRIQUE GARCIA AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES VERAS, PAULO ROBERTO VASQUES DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (transferência de veículo), excluiu o réu Paulo Roberto Vasques da Silva da relação processual em razão de o autor/agravante não ter promovido a distribuição da carta precatória de citação. Alega, em síntese, que: 1) a distribuição da carta precatória se insere no âmbito de atribuições do escrivão do Juízo deprecante; 2) a lei não atribui às partes a incumbência de distribuir ou expedir a carta precatória, mas apenas acompanhar o cumprimento da diligência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a distribuição da carta precatória pela serventia e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a expedição e a distribuição da carta precatória são atribuições do escrivão do Juízo deprecante. Confira-se: “(...) 2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. (...)” (REsp n. 1.831.960/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 15/10/2019.) “(...) 1. Nos termos do art. 152, inciso I e dos arts. 260 e seguintes, do CPC, compete ao Juízo deprecante, por meio da serventia judicial a ele vinculada, a atividade de expedição e distribuição de carta precatória, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria. (...)” (Acórdão 1916210, 0735158-06.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) “(...) 1 – Carta precatória. Distribuição. Atribuição do Judiciário. A distribuição da carta precatória é atribuição da secretaria judicial, cabendo à parte tão somente o acompanhamento da diligência. Compete à Secretaria do Juízo a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória ao Juízo deprecado, conforme art. 19, caput e parágrafo único, da Portaria Conjunta 83. 3. Recurso provido. (Acórdão no 1826289, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, Publicado no PJe: 19/03/2024). (...)” (Acórdão 1865784, 0700451-75.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, na medida em que a parte ré, que supostamente está na posse do veículo, será excluída da lide. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo deprecante que, por meio da serventia judicial, expeça a distribuía a carta precatória para citação do réu Paulo Roberto Vasques da Silva. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator